Tribunal: TJSP
Processo: 1019958-75.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - BEM ALIENADO PELA CONCESSIONÁRIA, COM IDENTIFICAÇÃO DE ITENS QUE NÃO INTEGRAVAM O MODELO FABRICADO PELA MARCA - CONSUMIDOR QUE SE SENTIU LUDIBRIADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS INEXISTENTES – PREÇO EQUIVALENTE AO MODELO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO, SEM OS RESPECTIVOS ITENS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO